Tribunal: TJDFT
Processo: 0757940-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ROL DA ANS. SESSÕES EXCEDENTES. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL À RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. POSICIONAMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) determinar que forneça o tratamento psicoterapêutico com o número de sessões necessárias ao tratamento do autor, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual fase de cumprimento de sentença e b) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 a título de reparação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35412190 e 35412191). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O recorrente alegou ausência de cobertura do solicitado pelo rol obrigatório da ANS. Defendeu a taxatividade do rol estabelecido pela ANS e a ausência de obrigação de realizar a cobertura das sessões além do previsto na diretriz da Agência Nacional de Saúde, que possui cobertura mínima obrigatória de 18 sessões por ano de contrato. Defendeu não haver qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta. Alegou a inexistência de danos morais e requereu a improcedência do pedido.
4. O entendimento do STJ, sumulado no enunciado 608, é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde na forma de autogestão. Porém, tal inaplicabilidade não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem com as obrigações contratuais, devendo cobrir o tratamento médico de forma adequada.
5. No presente caso, o autor é beneficiário do plano de saúde gerido pela requerida e foi diagnosticado com transtorno misto ansioso depressivo, necessitando de sessões de psicoterapia.
6. A médica psiquiátrica prescreveu 4 (quatro) sessões de psicoterapia por mês (ID 35412150). Todavia, em agosto de 2021, a continuidade do tratamento não foi autorizada, sob o argumento de que o limite de sessões anuais havia sido esgotado, e que o autor somente teria direito as novas sessões somente a partir de 13/12/2021 (ID 35412189 - Pág. 7).
7. A Carta Magna prevê, em seu artigo 199, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. No entanto, tal dispositivo deve ser interpretado em sintonia com o artigo 6o do mesmo diploma legal, onde se reconhece a saúde como direito fundamental, de forma que o exercício da liberdade econômica não ocorre de forma absoluta, encontrando limites nos princípios que regem à matéria.
8. Portanto, prescrito tratamento à enfermidade do autor por profissional especializado, não há o que se falar em limitação das sessões de psicoterapia, sob pena de restringir o objeto principal do contrato firmado entre as partes, que é o acesso à saúde.
9. Assim, havendo necessidade do tratamento psicoterápico estabelecido pela médica, e observado que o número de 18 sessões é insuficiente para a cura da doença que acomete o autor, conclui-se pela abusividade do ato da parte ré em negar a continuidade do tratamento que necessita o beneficiário do plano de saúde.
10. A recente decisão exarada pelo STJ no julgado dos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704, datada de 8/6/2022, reconheceu, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, ressalvando, entretanto, alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na listagem pré-estabelecida, tais como as terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
11. Não houve, entretanto, por ora, manifestação quanto à modulação dos efeitos da referida decisão, a qual, a princípio, não abrange as situações ocorridas antes da nova interpretação legal (e oposta às decisões anteriores proferidas pela mesma Corte Superior), devendo, no presente caso, ser mantida a decisão que determinou a manutenção do fornecimento do tratamento psicoterapêutico.
12. A situação vivenciada pelo autor supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação, posto que nitidamente causou abalo e potencial repercussão no tratamento da enfermidade que lhe acomete. Deve-se, também, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
13. Irretocável a sentença combatida. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.